Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600721-10.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. GISELE LEMKE
Órgão julgador: DESA. GISELE LEMKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600721-10.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600721-
10.2024.6.16.0194, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato
Roselia Cristina da Silva Marques relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Matinhos/PR, com
fundamento art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional
pela pessoa recebedora, Roselia Cristina da Silva Marques, e pelo candidato que realizou o repasse
tido por irregular, José Carlos do Espírito Santo, de forma solidária, do valor de R$515,00
(quinhentos e quinze reais), conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Apresentado
Embargos de Declaração no qual foi acolhido parcialmente, de forma a constar no dispositivo da
sentença as seguintes determinações: "Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$515,00 (quinhentos e quinze reais) pela pessoa recebedora do repasse tido por irregular, Roselia
Cristina da Silva Marques, cuja responsabilidade é solidária conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº
23.607/2019. Certifique-se nos autos da prestação de contas de José Carlos do Espírito Santo que a
doação estimável de R$515,00 (quinhentos e quinze reais), oriunda de recursos do FEFC e
realizada por ele a candidata de partido diverso, foi considerada irregular, vez que responde
solidariamente pela sua devolução ao Tesouro da União (art. 17, §9º). (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Roselia Cristina da Silva Marques candidato a vereador pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Matinhos, referente as eleições municipais de 2024, julgou
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, o candidato recebeu valores provenientes do FEFC
do candidato da chapa majoritária de partido diverso ao seu, o que atrai a incidência do art. 17, §9º,
da Res.-TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSELIA CRISTINA DA SILVA MARQUES (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770677
24/10/2025
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44770677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.617

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600721-10.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. GISELE LEMKE
EMBARGANTE: ROSELIA CRISTINA DA SILVA MARQUES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL PAGA COM RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO.
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença que
aprovou as contas da recorrente com
ressalvas, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão no acórdão,
destacando que não foi analisada adequadamente a natureza da doação

Num. 44770677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
estimável nem a correta aferição do valor
utilizado por cada candidato. Alega que o
acórdão adotou imputação automática dos
valores, sem considerar a ausência de
domínio sobre os recursos e sem verificar a
proporcionalidade
da
responsabilização.
Também aponta a falta de pronunciamento
sobre a impossibilidade de múltiplos títulos
executivos
decorrentes
de
uma
única
condenação solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise da natureza da
doação estimável; e (ii) se houve ausência de
manifestação sobre a impossibilidade de
múltiplos títulos executivos judiciais autônomos decorrentes de uma única
condenação solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de
maneira clara todos os temas suscitados no
recurso, à luz dos elementos constantes dos
autos e da jurisprudência desta Corte,
concluindo pela
5. A omissão que enseja embargos de
declaração é aquela que implica na ausência
de manifestação sobre ponto necessário à
compreensão da decisão, o que não se
verifica no presente caso.
6. O que se extrai das razões é mero
inconformismo da parte com a conclusão
adotada, o que não se confunde com
omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção por meio dos embargos.
7. Quanto ao alegado silenciamento acerca
da solidariedade e na formação dos títulos
executivos, o acórdão analisou detidamente
a questão, aplicando corretamente o disposto
no § 9º do art. 17 da Resolução-TSE nº

Num. 44770677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
23.607/19, não havendo que se falar em
omissão ou equívoco a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no
acórdão embargado, que analisou de forma
adequada a natureza da doação estimável e a
responsabilidade
proporcional
dos
donatários,
afastando
a
imputação
automática e simétrica dos valores, bem
como apreciou corretamente a questão
relativa à solidariedade e à formação dos
títulos executivos.
_________
Dispositivos relevantes citados: § 9º do art.
17 da Resolução-TSE nº 23.607/19.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. GISELE LEMKE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSELIA CRISTINA DA
SILVA MARQUES contra o acórdão nº 68.122 (id. 44706006), por meio do qual
esta Corte negou provimento ao recurso interposto em face da sentença que
aprovou as contas da recorrente com ressalvas, implicando na devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44770677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
Em suas razões (id. 44719609), a embargante sustenta que o acórdão é omisso ao
não analisar adequadamente a correlação entre o benefício econômico e a
responsabilidade atribuída aos donatários, bem como ao deixar de se manifestar
sobre a impossibilidade de múltiplos títulos executivos judiciais autônomos
decorrentes de uma única condenação solidária. Requer, ao final, o provimento
dos aclaratórios para sanar tais omissões.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (id. 44749388), opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistirem vícios sanáveis pela via
eleita.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 03/09/2025 (id. 44714453) e os
aclaratórios foram opostos em 09/09/2025 (id. 44719609), primeiro dia útil
subsequente ao término do tríduo legal, considerando o feriado municipal
ocorrido em 08/09/2025, sendo, portanto, tempestivos.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de

Num. 44770677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, a embargante busca a correção de suposta omissão referente
à análise da doação estimável recebida de candidato de partido diverso e ao
alcance da responsabilidade solidária.
Verifica-se que todos os temas trazidos no recurso foram devidamente tratados
por esta Corte, que analisou a questão à luz dos elementos constantes dos autos e
da jurisprudência, concluindo pela manutenção da sentença. Confira-se:
Com efeito, não há sentido em se afirmar que porque se trata de doação
estimável em dinheiro o recurso não foi efetivamente utilizado pelo
donatário. O pagamento relativo aos materiais gráficos foi realizado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e os impressos
foram distribuídos aos candidatos donatários. O valor da doação corresponde
ao exato montante de recursos do FEFC destinados ao pagamento do material
de campanha de cada um dos candidatos donatários, os quais foram por eles
recebidos e utilizados.
Não socorre à recorrente o argumento de que a imputação de
responsabilidade solidária exigiria prova da apropriação dos recursos ou da
ciência inequívoca da irregularidade por parte do beneficiário, na medida em
que, repita-se, não há sequer alegação de que ela não tenha recebido e
utilizado os materiais gráficos pagos indevidamente com recursos do FEFC.
Evidente, portanto, que a recorrente se apropriou dos recursos que lhe foram
disponibilizados por meio da doação de materiais gráficos.
Também não prospera a alegação de violação aos princípios da isonomia e da
legalidade, previstos no art. 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, pois
a norma prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é
aplicável a todos os candidatos e foi observada por este Tribunal Regional
Eleitoral em todos os julgamentos relativos às eleições 2024.
Note-se que os acórdãos juntados pela recorrente não excluem a
responsabilidade solidária dos candidatos beneficiados. Os julgados, por
tratarem das contas relativas aos candidatos majoritários, reconheceram a
responsabilidade deles pelo recolhimento da totalidade das doações realizadas

Num. 44770677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
aos candidatos proporcionais filiados a partidos diversos. O primeiro deles
(0600337-24) nada tratou acerca da responsabilidade solidária dos candidatos
donatários, que somente poderia ser reconhecida nos respectivos processos de
prestação de contas. Já o segundo (0600483-85), reconhece expressamente
que “o recolhimento dos valores é imposto de forma solidária com os
vereadores” (fl. 14).
Por outro lado, se a responsabilidade solidária não foi aplicada por juízos
eleitorais, sem que a sentença tenha sido objeto de recurso, isso não afasta a
correta aplicação da norma nos processos que são submetidos a esta Corte.
Por fim, não há fundamento para a pretensão de reconhecimento da conexão.
Primeiro, porque nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, não
há se falar em reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado.
Segundo, porque a prestação de contas do candidato doador também já foi
julgada, ocasião na qual foi determinado o recolhimento dos valores do FEFC
repassados de forma irregular em doações estimáveis para candidatos(as) de
outros partidos. Não há risco de julgamentos conflitantes que justifique a
reunião dos processos.
Terceiro, porque as regras relativas à responsabilidade solidária devem ser
observadas nos processos de cumprimento de sentença, cabendo à parte
executada acompanhar o feito e requerer o que entender de direito. Não é
possível, como pretende a recorrente, afastar a aplicação de regra cogente em
razão de elucubrações acerca de violações ao princípio da segurança jurídica
em razão de possíveis desvirtuamentos no processo de execução que sequer
foi iniciado.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a decisão que aplicou a
literalidade da regra disposta no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e imputou à recorrente a responsabilidade solidária pela
devolução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que lhe foram indevidamente repassados.

Note-se que o argumento trazido nos aclaratórios, no sentido de que seria
impossível aferir a medida exata de utilização dos recursos por cada candidato,
não se sustenta, pois a análise do conjunto probatório evidencia que os materiais
gráficos efetivamente foram utilizados na campanha da embargante, que sequer
alegou que não tenha feito uso do material recebido, circunstância que

Num. 44770677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
caracteriza, em termos práticos e jurídicos, a utilização de recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foram
recebidos, originariamente, por candidato de outro partido não coligado e
empregados na aquisição do material.
O benefício à campanha da embargante é inequívoco, uma vez que o repasse
possibilitou maior exposição eleitoral por meio da distribuição de material de
propaganda destinado a ampliar a divulgação de sua candidatura junto ao
eleitorado, ensejando vantagem concreta na disputa. Cuida-se, portanto, de
benefício direto, decorrente da veiculação de propaganda eleitoral custeada com
recursos do FEFC oriundos de partido diverso do seu.
Ainda que não tenha tido contato direto com os valores financeiros, a embargante
usufruiu do produto custeado com recursos públicos, que lhe foi repassado em
desconformidade com a lei.
Ademais, a imputação da responsabilidade solidária encontra respaldo na
literalidade do art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, que se aplica também às
hipóteses nas quais o donatário se beneficiou materialmente do gasto indevido,
consoante a jurisprudência do TSE. A expressão “na medida dos recursos que
houverem utilizados” refere-se justamente ao aproveitamento, pelo beneficiário,
de bens ou serviços financiados pelo recurso e repassados em descompasso com
a norma, como ocorreu no caso.
Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos
e as alegações do embargante, tendo a Corte explicitamente considerado a
aplicação da regra sobre doação estimável, a responsabilidade solidária e a
proporcionalidade na imposição da devolução dos recursos indevidamente
recebidos.

Num. 44770677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
A embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

GISELE LEMKE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600721-10.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL GISELE LEMKE - EMBARGANTE: ROSELIA CRISTINA DA SILVA MARQUES -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO -
PR105155 - EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44770677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412120212500000043708343
Número do documento: 25102412120212500000043708343
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 12:49:51
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025